Tribunal: TJDFT
Processo: 0713493-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO NA DATA DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ERRO JUSTIFICÁVEL. NÃO CABIMENTO DO ART. 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se o banco requerido contra sentença que julgou procedente em parte o pleito inicial e o condenou ao pagamento da quantia indevidamente debitada da conta corrente do autor, na forma dobrada, e respectivos encargos e, ainda, à reparação por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

2. Em suas razões, preliminarmente, o recorrente pugna pela aplicação do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega não ter havido falha na prestação de serviço, tampouco cobrança indevida, uma vez que o débito ocorreu na mesma data da renegociação da dívida. Requer sejam os pedidos autorais julgados improcedentes.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem contrarrazões.

4. Narra o autor ter celebrado acordo de parcelamento de dívida do cartão de crédito junto ao banco requerido, com vencimento da primeira parcela em 02/08/2023, no valor de R$ 539,30. Apesar disso, houve o débito em sua conta no valor de R$ 5.291,73.

5. A controvérsia cinge-se em determinar a legalidade do débito automático realizado pela instituição bancária em razão da inadimplência do consumidor e o cabimento da condenação por danos morais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Inicialmente, destaca-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Assim, efeito suspensivo não concedido.

8. De fato, viola a boa-fé objetiva a conduta do banco que lança na conta corrente do cliente desconto relativo à dívida objeto de parcelamento. Contudo, a peculiaridade do caso reside no fato de o débito ter sido realizado na mesma data em que concretizada a renegociação da dívida. Sabe-se que as operações de crédito, de modo geral, necessitam ser analisadas pela operadora do cartão. Para tanto, necessita-se de prazo razoável.

9. Ademais, verifica-se pelas normas que regem a respectiva relação de consumo que, em razão do atraso, o débito automático, em um primeiro momento, foi realizado dentro dos parâmetros legais. Consta do Extrato de Operações (ID 54132042) que o pagamento da fatura do cartão contava com atraso de 64 dias e, ainda, que o débito automático ocorreu de acordo com a cláusula 13.2 do contrato de emissão de cartão:

“13.2 - O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 4 (quatro) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. A cláusula se aplica também para o caso de falecimento do titular.”
10. Não se mostra razoável considerar que a conduta do requerido se mostre abusiva, reiterada e vexatória para caracterizar defeito na prestação de serviço. Diante da previsão contratual, e do diminuto espaço de tempo havido entre a renegociação da dívida e cobrança, não se vislumbra irregularidade no que se refere ao débito automático realizado na conta corrente do autor para pagamento da fatura. Do mesmo modo, diante do inadimplemento da obrigação, a cobrança do respectivo débito caracteriza mero exercício regular do direito e, portanto, não configura ato ilícito (art.188, I, CC).

11. No caso, a devolução dos referidos valores deverá ocorrer na forma simples, posto que a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a ocorrência de engano injustificável, o que não restou caracterizado na espécie.

12. No que tange ao dano moral, ainda que o autor tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Em que pese o débito indevido de valor considerável, tal fato, por si, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir a integridade física ou psíquica do autor, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação imposta ao banco réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ 5.291,73, na forma dobrada, com a consequente exclusão da condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.

14. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.